Tribunal: STF
Processo: RE 1592566
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 9.12.2024, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n.  5167171-92.2024.8.21.0001/RS, interposto pelo Ministério Público estadual.

O Tribunal estadual manteve decisão proferida pelo juízo da Décima Sexta Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, que, em 16.9.2024, considerou ilícita a busca domiciliar realizada pelos policiais na residência do recorrido. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA NA ORIGEM.
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público estadual, contra a decisão que deixou de homologar Auto de Prisão em Flagrante, relaxando a prisão em flagrante do recorrido, sob o argumento de ilegalidade da busca domiciliar realizada, ante a ausente de fundadas razões para tal. 
2. Em suas razões recursais, sustentou o Parquet, em síntese, a reforma da decisão atacada, para que fosse homologada a prisão em flagrante do recorrido, e convertida em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.
3. Entende-se que é inegável que o tráfico de entorpecentes, sempre recomendou a adoção de medidas mais enérgicas, cabendo ao Poder Judiciário valer-se de freios mais rígidos permitidos em lei, a fim de coibir que a violência que acompanha a prática deste tipo de crime tome proporções ainda mais desastrosas. No entanto, no caso em tela, observa-se que a Magistrada da origem apresentou com acerto as razões para não homologar o flagrante, relaxando-se a prisão do recorrido. Nesse sentido, destacou a Magistrada a quo que, em um juízo perfunctório, a busca domiciliar realizada pelos policiais não teria sido motivada em circunstâncias concretas aptas a configurar uma justa causa para, de modo adequado e proporcional, restringir o direito fundamental de inviolabilidade do domicílio do recorrido. Nesse sentido, entendeu corretamente que não basta meras informações anônimas ou, mesmo, a indicação de cão farejador, desacompanhas de outras medidas investigativas, para que se possa proceder a busca domiciliar sem o devido mandado judicial ou o consentimento dos moradores. Aliás, neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 729.836-MS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/4/2023. Info 774). Desse modo, entende-se que não merece prosperar a irresignação ministerial no que tange a não homologação dos autos de prisão em flagrante.
4. Ainda, cumpre-se referir que a prisão cautelar deve ser utilizada somente em casos extremos, de acordo com as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, não podendo ser adotada como regra, mesmo no caso do delito de tráfico ilícito de drogas e de resistência à execução de ato legal, devendo ser observado o contexto da apreensão, bem como as particularidades de cada acusado. Neste norte, frisa-se que o recorrido é primário e sem mácula em seu histórico criminal. E embora a quantidade de drogas apreendidas seja significativa (aproximadamente 380g de maconha, 40g de crack e 40g de cocaína), não se vislumbra outros elementos aptos a fundamentar a necessidade de segregação cautelar, neste momento. Outrossim, as circunstâncias do fato não suportam o juízo desfavorável sobre o periculum libertatis, conceito que, por sua vez, é intimamente ligado ao sentido de urgência, de imprescindibilidade de uma reação imediata do Estado frente a uma situação que não pode esperar eventual imposição da pena privativa de liberdade. Assim, necessária a observância do princípio da proporcionalidade no caso, ponderando-se, para tanto, a real necessidade da segregação cautelar, cuja imprescindibilidade não se verifica na hipótese, uma vez que o réu está em liberdade desde 10 de julho de 2024, sem qualquer nova intercorrência notificada. Assim, diante do interesse em evitar o prende e solta, sem olvidar as circunstâncias do caso em concreto, bem como as peculiaridades do indivíduo que supostamente cometeu o delito, compreende-se inexistir afronta à ordem pública no caso em tela, devendo a decisão proferida ser mantida hígida.
5. Deste modo, deve ser negado provimento ao recurso ministerial, mantendo-se integralmente a decisão proferida na origem” (fl. 4, e-doc. 13).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, em 25.2.2025 (e-doc. 17).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.
Sustenta que, “conforme elementos delineados nos autos, principalmente no recurso em sentido estrito ministerial, o flagrante decorreu de denúncias prévias de populares, sobre local de acondicionamento de entorpecentes, já monitorado pelos policiais, de modo que localizaram os tóxicos com a ajuda de cão farejador” (fl. 8, e-doc. 20).

Assevera que, “conforme bem aduzido no parecer ministerial do Procurador de Justiça atuante em segundo grau: ‘Refere o recurso que os agentes públicos, noticiados do tráfico, munidos de cães farejadores, localizaram no pátio da casa do recorrido, nada menos que 380 gramas de maconha, 40g de crack e 40g de cocaína. Não bastasse, apreenderam quatro câmeras, onde se fazia o controle da ação policial na rua. Cumulado a isso, em duas anteriores operações, Adriano já fora preso, justamente pelo crime de tráfico de entorpecentes (5024974-17.2024.8.21.0001 e 5024974-17.2024.8.21.0001), fatos de fevereiro e junho do corrente. Objetivamente, pelo que se pode inferir, havia investigação policial, tanto que utilizados cachorros farejadores. Havia, pois, fundadas razões para operação policial dada como realizada no pátio da residência de Adriano. Ao fim e ao cabo, encontradas as drogas, tem-se crime permanente de tráfico de entorpecentes’” (fl. 9, e-doc. 20).

Salienta que as circunstâncias “incontroversas nos autos autorizam o posterior ingresso no imóvel, sem necessidade de autorização judicial, notadamente quando, insiste-se, a atuação policial se deu em face de ‘denúncia anônima especificada’” (fl. 9, e-doc. 20).

Pede provimento do recurso extraordinário “para reformar o respeitável decisum proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, julgando legal a busca domiciliar realizada” (fl. 20, e-doc. 20).

3. Em 7.7.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, negou seguimento ao recurso, com fundamento na incidência do Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 23).

4. Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs agravo interno (e-doc. 25), desprovido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal estadual, em 29.10.2025 (e-doc. 28).

5. O Ministério Público estadual ajuizou a Reclamação n. 87.598 no Supremo Tribunal Federal, a qual, em 18.11.2025, julguei procedente para “determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, que encaminhe o Recurso Extraordinário n. 5167171-92.2024.8.21.0001, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a este Supremo Tribunal para análise da incidência do paradigma do Tema 280 da Repercussão Geral” (fl. 18, e-doc. 42).

6. Depois do julgamento do Recurso Especial n. 2.246.048/RS, interposto pelo Ministério Público estadual e desprovido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 45), foi, por este, proferido despacho, assentando-se que, depois do “processamento do recurso especial interposto pelo Ministério Público perante o Superior Tribunal de Justiça, não subsiste óbice ao cumprimento da determinação emanada do Supremo Tribunal Federal”. E, “em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, determino[u] a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para apreciação do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, quanto à incidência do Tema n. 280 da repercussão geral” (e-doc. 55).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

7. Razão jurídica assiste ao recorrente.
 
8. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do inc. XI do art. 5º da Constituição da República, para que seja cassado o acórdão recorrido e reconhecida a licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais.

9. Em 10.7.2024, em audiência de custódia no Expediente Judicial
n. 5142842-16.2024.8.21.0001, o juízo de primeira instância não homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao recorrido, com fundamento na ilicitude da busca domiciliar realizada e das drogas apreendidas pelos policiais, nestes termos:
“Na hipótese dos autos, contudo, caracterizada irregularidade nulificante, tenho pela impossibilidade de homologação do auto de prisão em flagrante. (...)
Veja-se que os agentes policiais responsáveis pela captura do custodiado relataram que, após o advento de denúncia anônima relatando a possível ocorrência de tráfico de drogas, dirigiram-se até ao local de residência do flagrado e promoveram buscas e posterior apreensões no local. Note-se que o ingresso no domicílio sucedeu à míngua de autorização judicial e de evidência de justa causa autorizadora do ingresso não autorizado.
Os fatos, portanto, exigem maior aprofundamento investigativo, até mesmo porque o custodiado, neste momento, apresentou versão diversa daquela narrada pelos policiais e, de fato, sua última prisão em flagrante foi relaxada diante de irregularidades que nulificaram o auto de prisão em flagrante (5123700-26.2024.8.21.0001).
Em assim sendo, sopesados todos esses elementos, mostra-se evidente a irregularidade nulificante da atuação policial, maculando em sua origem a prisão em flagrante dos custodiados, e, por consequência, os atos subsequentes, sendo fulminada, portanto, a materialidade delitiva.
Ante o exposto, NÃO HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, diante da primariedade do custodiado e de sua prisão anterior também ter sido considerada ilegal, mostra-se desproporcional o acolhimento do requerimento de conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Por consequência, expeça-se, pois, alvará de soltura relativamente ao flagrado ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, se por [outro motivo] não estiver preso” (fls. 1-2 e-doc. 6).

10. Interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público estadual, no Processo n. 5167171-92.2024.8.21.0001, o juízo da Décima Sexta Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS manteve a decisão de ilicitude da busca domiciliar realizada, com estas razões:
“A magistrada plantonista, ao verificar irregularidades na atuação policial, deixou de homologar o auto de prisão em flagrante, considerando não demonstrada a justa causa para o ingresso domiciliar. Não vislumbro qualquer erro ou deficiência na análise, visto que, com base apenas nos relatos do auto de prisão em flagrante, conclui-se que a motivação para a conduta policial decorreu de denúncia anônima, o que, por si só, não confere legitimidade para o ingresso no domicílio do indiciado, sendo que seria possível aos agentes policiais, considerando que dispunham do endereço suspeito, obter antes um mandado de busca e apreensão. Ademais, conforme apontado na decisão, já havia um registro recente de irregularidade anterior na prisão do indiciado, o que também resultou no relaxamento da prisão anterior, evidenciando a necessidade de uma análise mais cuidadosa do caso. Não se olvide que o flagrado apresentou uma versão de ‘enxerto’ que vem de encontro aos relatos dos policiais.
Portanto, entendo que, na dúvida, está correto o relaxamento da prisão e a não homologação do flagrante, o que não significa que, com maior investigação, possa a Autoridade Policial comprovar a imputação de tráfico ou mesmo que os fatos não se passaram de forma irregular, já que há notícia de outras pessoas que teriam testemunhado a ocorrência.
Registre-se que o indiciado é primário e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça.
A decisão, ademais, não interfere no julgamento do mérito do delito, limitando-se a afastar a regularidade da prisão em flagrante. Aqui não se está a afirmar a existência de ilicitude na ação policial, mas indícios disso. E a dúvida, sabe-se, deve favorecer o imputado. Por isso, nada impede que na sequência haja melhor investigação dos fatos, mas no momento a decisão proferida em plantão é de ser mantida”
(e-doc. 9).

11. Em 9.12.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 5167171-92.2024.8.21.0001/RS interposto pelo Ministério Público estadual, assentando a ilicitude da busca domiciliar realizada na espécie vertente:

“Conforme informações constantes nos autos, o recorrido foi preso em flagrante, no dia 09/07/2024, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e de resistência. (...)
No entanto, no caso em tela, observo que a Magistrada da origem apresentou com acerto as razões para não homologar o flagrante, relaxando-se a prisão do recorrido. Nesse sentido, destacou a Magistrada a quo que, em um juízo perfunctório, a busca domiciliar realizada pelos policiais não teria sido motivada em circunstâncias concretas aptas a configurar uma justa causa para, de modo adequado e proporcional, restringir o direito fundamental de inviolabilidade do domicílio do recorrido. Nesse sentido, entendeu corretamente que não basta meras informações anônimas ou, mesmo, a indicação de cão farejador, desacompanhas de outras medidas investigativas, para que se possa proceder a busca domiciliar sem o devido mandado judicial ou o consentimento dos moradores. (...)
Ainda, cumpre referir que a prisão cautelar deve ser utilizada somente em casos extremos, de acordo com as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, não podendo ser adotada como regra, mesmo no caso do delito de tráfico ilícito de drogas e de resistência à execução de ato legal, devendo ser observado o contexto da apreensão, bem como as particularidades de cada acusado.
Neste norte, frisa-se que o recorrido é primário e sem mácula em seu histórico criminal (...). E embora a quantidade de drogas apreendidas seja significativa (aproximadamente 380g de maconha, 40g de crack e 40g de cocaína), não vislumbro outros elementos aptos a fundamentar a necessidade de segregação cautelar, neste momento” (fls. 1-3, e-doc. 13).

12. Na espécie, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram busca domiciliar na residência do recorrido somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontradas na busca domiciliar realizada “321 porções de maconha, 150 porções de crack e 52 porções de cocaína”, com peso aproximado de “380g de maconha, 40g de crack e 40g de cocaína” (fl. 3, e-doc. 13).

13. No depoimento prestado pelo policial militar Anderson Coelho Duarte, ratificado pelo policial Erick Ferreira Jobim, revelou-se que:

 “DURANTE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO 027/2ºCIA/21ºBPM FOI INFORMADO POR POPULARES SOBRE A TRAFICÂNCIA, ACONDICIONAMENTO DE ENTORPECENTES E CENTRAL DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS, NO LOCAL CONHECIDO COMO CENTRAL DAS BIKES, PERCORRIDO O CANAL DE COMANDO E INFORMADO O COMANDO DE CIA E JUNTAMENTE O SUBCOMANDANTE DO BATALHÃO, SENDO SOLICITADA A PRESENÇA DO EFETIVO DO CANIL DO 1º BPCHQ, ONDE ATRAVÉS DESSE PEDIDO, COMPARECERAM DUAS EQUIPES DO CANIL, RESPONSÁVEL SOLDADO FREITAS. EXECUTADA A DILIGÊNCIA NO FINAL DA RUA, RUA FLOR DA SERRA, 66, LAMI, NO PÁTIO FOI FEITA A SUPLEMENTAÇÃO DO CÃO DE FARO ‘VENOM’, ONDE APRESENTOU INDICAÇÃO PASSIVA NA REGIÃO, HAVENDO ENTULHOS COBRINDO OS ENTORPECENTES QUE CONSISTIAM EM 321 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, 150 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A CRACK E 52 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA, 
O MORADOR DA RESIDÊNCIA SENHOR ADRIANO RODRIGUES DA SILVA (...), NO MOMENTO QUE FOI ENCONTRADA A MATERIALIDADE, DEMONSTROU INSATISFAÇÃO À PRISÃO, SENDO NECESSÁRIO EM RESPOSTA A UTILIZAÇÃO DE FORÇA MODERADA PARA ALGEMAR O INDIVÍDUO, EMPREGANDO O ESPARGIDOR COM OBJETIVO DE CONTER A PARTE, TORNANDO-SE POSSÍVEL A ALGEMAÇÃO CONFORME A SÚMULA VINCULANTE 11. FOI RECOLHIDA TAMBÉM QUATRO CÂMERAS DE MONITORAMENTO, EM VIA PÚBLICA, QUE ERAM UTILIZADAS COM O OBJETIVO DE MONITORAR A PRESENÇA DA AÇÃO POLICIAL NO LOCAL, A INTELIGÊNCIA DO 21º BPM JÁ TINHA CONHECIMENTO DO MODUS OPERANTI ADOTADO PELO TRÁFICO DE DROGAS NA LOCALIDADE. DIANTE DOS FATOS, O SENHOR ADRIANO, JUNTO DA MATERIALIDADE ENCONTRADA, FOI ENCAMINHADO ATÉ O PALÁCIO PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA” (fls. 3-4, e-doc. 6).

Como relatado pelos agentes policiais, havia fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas na residência do recorrido, pois, “durante cumprimento da ordem de serviço (...), foram informados por populares sobre o local conhecido como Central das Bikes, (...) sendo solicitada a presença do efetivo do canil do 1º BPCHQ. (...) Executada a diligência no final da Rua Flor da Serra, n. 66, [bairro] Lami, no pátio foi feita a suplementação do cão de faro (...), [que encontrou] entulhos cobrindo os entorpecentes, que consistiam em 321 porções de substância semelhante a maconha, 150 porções de substância semelhante a crack e 52 porções de substância semelhante a cocaína” (fls. 3-4,
e-doc. 6).

No mesmo sentido, como alegado pelo Ministério Público estadual, “havia fundadas razões do cometimento de crime permanente em andamento: a ação policial se deu a partir de informações sobre o tráfico de drogas exercido no local, que já vinha sendo investigado – tanto que levaram cães farejadores –, inclusive o [recorrido] já era conhecido por ter sido preso duas vezes” (fl. 9,
e-doc. 20).

Assim, as circunstâncias presentes na espécie “autorizam o posterior ingresso no imóvel, sem necessidade de autorização judicial, notadamente quando, insiste-se, a atuação policial se deu em face de ‘denúncia anônima especificada’” (fl. 9, e-doc. 20).

Corroborando esse entendimento, no parecer apresentado pelo Procurador de Justiça estadual, argumentou-se que “os agentes públicos, noticiados do tráfico, munidos de cães farejadores, localizaram no pátio da casa do recorrido, nada menos que 380 gramas de maconha, 40g de crack e 40g de cocaína. Não bastasse, apreenderam quatro câmeras, onde se fazia o controle da ação policial na rua. Cumulado a isso, em duas anteriores operações, [o recorrido] já fora preso, justamente pelo crime de tráfico de entorpecentes (5024974-17.2024.8.21.0001 e 5024974-17.2024.8.21.0001), fatos de fevereiro e junho do corrente. (...) Havia investigação policial, tanto que utilizados cachorros farejadores. Havia, pois, fundadas razões para operação policial dada como realizada no pátio da residência de Adriano. Ao fim e ao cabo, encontradas as drogas, tem-se crime permanente de tráfico de entorpecentes” (fl. 9, e-doc. 20).

Tratou-se, portanto, de denúncia anônima específica, na qual relatadas informações detalhadas sobre o ilícito, como o endereço onde estaria ocorrendo o tráfico de drogas e o fato de o recorrido já ter sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, circunstâncias que fizeram os policiais decidirem levar cães farejadores para procurar entorpecentes na residência do recorrido, o que ficou confirmado com a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas ilícitas.

14. Conforme o Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

15. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

16. Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

17. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS VEICULADOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE
n. 1.554.223-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS
A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES
FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
5. No caso concreto ora sob análise, policiais Militares receberam uma denúncia específica de que uma residência era usada para armazenar drogas. Ao chegarem ao local, sentiram um forte odor vindo de um cômodo anexo. Em razão disso, os agentes entraram no imóvel e encontraram diversos tabletes de maconha, porções de cocaína e materiais para o tráfico. 
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. (...)
9. Agravo Regimental a que se nega provimento. (...)” (ARE
n. 1.568.218-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
6. No caso concreto, havia elementos objetivos que corroboravam a suspeita de prática de tráfico de drogas, como denúncias anônimas específicas, monitoramento policial que visualizou o recorrido em movimentação suspeita, apreensão de drogas e dinheiro em sua posse após busca pessoal, e a confissão de que havia mais entorpecentes em sua residência. (...)
8. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. (...)
10. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE
n. 1.558.126-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 
II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.

Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para ingresso no domicílio do recorrido foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de grande quantidade de entorpecentes, consistindo em “321 porções de maconha, 150 porções de crack e 52 porções de cocaína”, com peso aproximado de “380g de maconha, 40g de crack e 40g de cocaína” (fl. 3,
e-doc. 13) e “quatro câmeras, onde se fazia o controle da ação policial na rua” (fl. 9 e-doc. 20).

18. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Recurso em Sentido Estrito n. 5167171-92.2024.8.21.0001/RS e, por consequência, reformar a decisão do juízo da Décima Sexta Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, que considerou ilícita a busca domiciliar na espécie, reconhecendo-se válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem ao Processo n. 5167171-92.2024.8.21.0001.

Restituam-se os autos eletrônicos ao juízo da Décima Sexta Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, para prosseguir no julgamento do Processo n. 5167171-92.2024.8.21.0001, analisando demais temas postos a exame, como de direito.

Oficie-se, de imediato, à Desembargadora Rosaura Marques Borba, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relatora do Recurso em Sentido Estrito n. 5167171-92.2024.8.21.0001/RS, e ao juízo da Décima Sexta Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS (Processo n. 5167171-92.2024.8.21.0001),